Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719617-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA LUCIA VILLAR VIANNA BAPTISTA RECLAMADO: MARACATIARIA MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação ajuizada por ANA LUCIA VILLAR VIANNA BAPTISTA impugnando o acórdão - proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais no 0741940-54.2018.8.07.0016, em que contende com MARACATIARIA MOVEIS LTDA – ME - que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora reclamante e manteve a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, reconhecendo a incompetência territorial. A reclamante afirma que a decisão contraria a Súmula no 33 do STJ, tendo em vista que competência relativa não pode ser suscitada de ofício e depende de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. Ademais, aponta equivoco no voto do relator ao consignar que a autora/recorrente reside na Região da Circunscrição Judiciária de ITAPUÃ, pois seria no condomínio Taquari – Lago Norte, abrangido pela Circunscrição de Brasília. Reagita a questão da competência, asseverando que a Circunscrição Judiciária de Brasília pode julgar a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais que propôs. Finalmente, requer o provimento da Reclamação para “cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. DECIDO. Notadamente, a Reclamação é instrumento de impugnação excepcional, objetiva fazer prevalecer, nas situações descritas na Lei, decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais. As hipóteses de seu cabimento são taxativas e devem se amoldar à previsão do art. 988 do CPC, no seguinte teor: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Com efeito, verifico que a reclamante utiliza o presente buscando a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal, que apresenta a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA/DF. RECURSO IMPROVIDO. I. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré, como foro prevalente (Art. 4o, inciso I e parágrafo único da Lei N. 9.099/95). As demais situações abarcam as hipóteses em que o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação (no local onde esta deve ser necessariamente satisfeita). Fixados pelo legislador os exatos critérios da competência territorial. II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial mostra-se cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei n. 9099/95, Art. 4o c/c 51, III), uma vez que se cogitaria de violação ao princípio do Juiz legal (CF, Art. 5o, LIII). III. E é este o exato caso dos autos, uma vez que o requerido possui domicílio em VALPARAISO/GO e a requerente reside em ITAPUÃ/DF (local igualmente acordado pra o cumprimento da obrigação), Região Administrativa XXVIII que, até a instalação da Circunscrição Judiciária de ITAPUÃ, se encontra afeta à Circunscrição Judiciária do PARANOÁ/DF (e não Sobradinho/DF, como pontuado na sentença), conforme a Resolução n. 4/2008, Art. 2o, § 4o e a Resolução n. 14/2010. Art. 1o, II. IV. Nesse quadro, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita ora deferida (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55). Registre-se que a divergência entre julgados, por si só, não autoriza o ajuizamento de Reclamação, que não é instrumento adequado para se alcançar decisão que se entende mais justa. Desse modo, como bem registrado pela douta Procuradoria de Justiça “o inconformismo da reclamante deve ser deduzido em recurso próprio, uma vez que a Reclamação não se presta à discussão acerca da justiça da decisão proferida”. Outrossim, erro material cometido no julgado é passível de correção por embargos de declaração, em face dos limites estreitos da presente. Ante o exposto, INDEFIRO de plano a Reclamação, por manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Sem honorários, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se Brasília, 30 de junho de 2020 10:34:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator